Tribunal: TJPA
Processo: 0807855-82.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807855-82.2019.8.14.0028

APELANTE: JOAO FRANCISCO LIMA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Constitucional. Apelação cível. Ação ordinária de restituição de coisa c/c indenização por danos morais. Restituição de veículo roubado. Notificação do proprietário. § 5º do art. 231 do cpc.

Omissão configurada. Indenização cabível. Recurso provido.

1-
Recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Restituição de Coisa c/c Indenização por Danos Morais, julga parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição do veículo do autor;

2-
A questão recursal cinge-se à verificação se caracterizado o dever do ente público de indenizar o autor por supostos danos morais;

3-

Conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4-
A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

5-
Sobre a notificação do proprietário de veículo apreendido pelo órgão de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, dispõe, no § 5º do artigo 271, que deve ser realizada no ato e com a informação sobre as providências necessárias para a restituição do bem
;

6-
Comprovada a omissão do órgão municipal de trânsito, por ter notificado o proprietário somente três anos após a apreensão da motocicleta, quando o veículo já havia sido disponibilizado para leilão, o que caracteriza a conduta ilícita da Administração, pelo que resta caracterizado ato lesivo causador de prejuízos ao proprietário, que foi privado da fruição do bem de sua propriedade por falha da Administração;

7-
Recurso de apelação conhecido e provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da Constituição Federal
; § 5º do artigo 271 do CTB;

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 31/03 a 07/04/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para receber a Representação e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOAO FRANCISCO LIMA SILVA
(Id. 22834563) contra sentença (Id. 22834562) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida a/a Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a restituição do veículo do autor.

Em suas razões, o apelante narra que é proprietário da motocicleta marca Honda Pop100, cor roxa, placa OBV-6689, ano 2011, Chassi 9C2HB0210BR519195, Renavam 379993384, a qual foi roubada. Desde então, não obteve notícias de sua motocicleta, até que, na data de 08/05/2018 recebeu uma notificação do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) da Prefeitura Municipal de Marabá, para, no prazo de 20 (vinte) dias, efetuar a regularização e proceder com a retirada do veículo, sob pena de ser incluído na relação de veículos a serem levados em hasta pública. Que, ao comparecer perante o órgão municipal mencionado, recebeu a informação de que desde o ano de 2015 a Delegacia de Polícia Civil de Marabá encaminhou Ofício 790/2015-21ª SUNM, informando que a motocicleta havia sido apreendida em procedimento da 21ª Seccional, estando até a presente data no pátio da empresa terceirizada denominada Auto Socorro Puma LTDA-ME. Desde então, vem tentando a liberação de sua motocicleta, porém o DMTU alega que somente pode liberar com autorização do Delegado da Polícia Civil, uma vez que consta restrição do que o veículo por furto. E, ao tentar regularizar a situação da motocicleta junto ao DETRAN-PA, foi informado de que deveria levar a motocicleta para realizar vistoria; assim, o Requente encontra-se impossibilitado até mesmo de requerer a segunda via do documento (CRLV) da motocicleta. Ao procurar a Delegacia da Polícia Civil, não fora repassada qualquer informação condizente com a informação do DMTU, apenas alegaram que a liberação se dá pelo órgão municipal.

Alega que a sentença julgou parcialmente procedente a ação proposta determinando a devolução do veículo, mas deixou de reconhecer os danos morais sofridos. Que, como não houve a concessão da tutela provisória, certamente, se o veículo ainda se encontrar no pátio da empresa, não está mais em boas condições de uso. Que, em decorrência deste incidente, o Recorrente experimentou situação constrangedora, angustiante, sendo sua moral abalada, em face das inúmeras vezes que compareceu ao DMTU para reaver seu veículo, sendo suficiente a ensejar danos morais, até porque, não foi sua culpa de ter sua moto roubada.

Sustenta que, além disso, deixou de usufruir de seu veículo durante todo esse tempo, desde o ano de 2019, em que o processo tramitou para reaver o seu bem móvel. Alega que sofreu danos materiais, pois sequer teve como utilizar de sua moto para ir ao trabalho, para locomover-se, dentre outras privações.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido nos danos morais e materiais sofrido no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) ou outro valor que entenderem justo de acordo com o entendimento dessa Turma.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 22834567).

O Ministério Público, nesta instância, não vislumbra a existência de interesse público para que se manifeste no feito (Id. 23562380).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais julgada improcedente, nos seguintes termos dispositivos:

“Posto isso, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente e DETERMINO a restituição do veículo o Honda Pop100, cor roxa, placa OBV-6689, ano 2011, Chassi 9C2HB0210BR519195, Renavam 379993384 descrito na exordial, mediante termo de entrega e recebimento.

Condeno o Réu em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observado o benefício da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo legal.”

A lógica do julgado para o indeferimento do pedido indenizatório é de que “a mera apreensão do veículo em tela não enseja reparação desta ordem”; inexistindo, portanto, o dever de indenizar pois não comprovado que a prática da conduta resultou em danos extrapatrimoniais.

A questão recursal cinge-se à verificação se caracterizado o dever do ente público de indenizar o autor por supostos danos morais.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

A parte autora, ora apelante, relata que, ao comparecer perante o órgão municipal de trânsito, em 2018, foi informada de que, desde o ano de 2015, a Delegacia de Polícia Civil de Marabá encaminhou Ofício 790/2015-21ª SUNM, informando que a motocicleta havia sido apreendida em procedimento da 21ª Seccional. Aduz a responsabilidade do Município por não conseguir a liberação do veículo e requer a indenização por danos morais, na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a notificação do proprietário de veículo apreendido pelo órgão de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, dispõe, no § 5º do artigo 271, que deve ser realizada no ato e com a informação sobre as providências necessárias para a restituição do bem. Vejamos:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 5o O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.”

Os autos retratam que, no dia
17/11/2014
, o autor teve seu veículo roubado e registrou ocorrência na Delegacia de Polícia de Marabá (Id 22834548). Em
08/05/2018
, recebeu uma notificação do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) da Prefeitura Municipal de Marabá, no prazo de 20 (vinte) dias para efetuar a regularização e proceder com a retirada do veículo, sob pena de ser incluído na relação de veículos a serem levados em hasta pública (Id 22834544 - Pág. 1).

Do contexto dos autos, entendo comprovada a omissão do órgão municipal de trânsito, por ter notificado o proprietário somente três anos após a apreensão da motocicleta, quando o veículo já havia sido disponibilizado para leilão, o que caracteriza a conduta ilícita da Administração.

Assim, resta caracterizado ato lesivo causador de prejuízos ao proprietário, que foi privado da fruição do bem de sua propriedade por falha da Administração que não lhe comunicou sobre o recolhimento do veículo roubado.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de observância do § 5º do art. 231 do CTB em casos de apreensão de veículos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VEÍCULO FURTADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO FURTO NA BASE DE DADOS DO DETRAN –
BEM APREENDIDO E ENCAMINHADO PARA LEILÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20 .910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, seja qual for a sua natureza, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (AgRg no REsp nº 1.148 .236/RN, 5ª T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

3 . Na hipótese, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato danoso e a distribuição da presente ação, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

4. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva . Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

5. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

6 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. Dano material comprovado. Quantum arbitrado na origem mantido.

7 . Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10196116420228110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN-RJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR QUE FOI OBJETO DE FURTO, COM REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TENDO SIDO LEILOADO PELO RÉU, SEM A SUA ANUÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DE OFÍCIO, DEVE SER MODIFICADA A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS, CONFORME ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. - Ausência da efetiva notificação prévia do Apelado acerca do leilão do veículo de sua propriedade, que lhe fora furtado dois anos antes, sendo lavrado o boletim de registro de ocorrência pela autoridade policial competente.
Notificação enviada para o endereço errado do Recorrido . Não observância ao disposto no artigo 271 § 5º do CTB - Redução da quantia indenizatória por danos materiais fixada pelo Juízo, considerando a prova documental produzida nos autos que indica o preço de mercado do automóvel Chevette, ano 1987, pela tabela FIPE - Danos morais configurados.
Transtornos que superam aqueles diários, frustrando o Apelado de reaver o seu automóvel. Quantia indenizatória fixada de forma razoável e proporcional às especificidades do caso, sem importar em enriquecimento ilícito da vítima - Exclusão da condenação da Autarquia Estadual Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Confusão entre as figuras da Apelante e do Apelado, estando a matéria já pacificada pela compreensão da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça - De ofício, deve ser estabelecida a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a verba indenizatória por danos morais e materiais, considerando o determinado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo . - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO FICA ALTERADA A FORMA DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS.

(TJ-RJ - APL: 00079472120128190054, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 04/02/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-05)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, faz-se necessário ponderar atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade. Assim entendo como adequada a fixação da indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) o qual não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.

Diante do provimento recursal, condeno o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ser realizada de acordo com a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, invertendo o ônus sucumbencial e estabelecendo a atualização de acordo com a EC113/2021. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/04/2025